Tribunal: TJBA
Processo: 8006682-29.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006682-29.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FLORISVALDO NASCIMENTO MONTEIRO e outros

Advogado(s)
:
LUIZ HENRIQUE RODRIGUES DE MELO FILHO, CARLOS FREDERICO OLIVEIRA, MARCOS KLEVER TAVARES DE SA

APELADO: FLORISVALDO NASCIMENTO MONTEIRO e outros

Advogado(s)
:
MARCOS KLEVER TAVARES DE SA, CARLOS FREDERICO OLIVEIRA, LUIZ HENRIQUE RODRIGUES DE MELO FILHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. NULIDADE DE ASSEMBLEIAS (2022 E 2024) POR VÍCIOS DE CONVOCAÇÃO E
QUÓRUM
. ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS MERCANTILIZANTES. AUTONOMIA ASSOCIATIVA (LIMITES). SENTENÇA
EXTRA PETITA
(DISSOLUÇÃO E DESTINAÇÃO PATRIMONIAL) AFASTADA. REPRISTINAÇÃO AUTOMÁTICA DE ESTATUTO/DIRETORIA INVIÁVEL. SUCUMBÊNCIA REDIMENSIONADA. APELAÇÃO DE FLORISVALDO NASCIMENTO MONTEIRO PARCIALMENTE PROVIDA, APENAS PARA AFASTAR A DISSOLUÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E A DESTINAÇÃO DE SEU PATRIMÔNIO AO MUNICÍPIO DE ITABUNA, MANTENDO-SE A NULIDADE DAS ASSEMBLEIAS DE 2022 E 2024 E INDEFERINDO-SE A REPRISTINAÇÃO AUTOMÁTICA DO ESTATUTO E DA DIRETORIA ANTERIORES. APELAÇÃO DO CLUB DO CAVALO SUL DA BAHIA DESPROVIDA, PERMANECENDO HÍGIDA A NULIDADE DAS ASSEMBLEIAS E A LEGITIMIDADE DA INTERVENÇÃO JUDICIAL. SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDA, IMPONDO-SE AO CLUBE 70% DAS CUSTAS E HONORÁRIOS, E AO AUTOR 30%, SEM MAJORAÇÃO RECURSAL.

1.

I. CASO EM EXAME:

2.

Cuidam os autos de apelações cíveis interpostas por Florisvaldo Nascimento Monteiro e pelo Club do Cavalo Sul da Bahia contra sentença que, ao reconhecer a nulidade das Assembleias Gerais realizadas em 2022 e 2024, determinou a dissolução da associação e a destinação de seu patrimônio ao Município de Itabuna, além de afastar o autor da gestão e nomear curador indicado pelo ente público.

3.

O autor busca o afastamento da dissolução e da destinação patrimonial, mantendo-se a nulidade das assembleias e pleiteando a repristinação do Estatuto de 2000 e da diretoria eleita em 2016.

4.

O réu pretende a anulação integral da sentença, sob alegação de decisão surpresa, violação à autonomia associativa e regularidade das deliberações assembleares.

5.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

4.

As controvérsias devolvidas a esta instância concentram-se em examinar:
(i) se a sentença incorreu em vício de julgamento extra petita ao determinar, de ofício, a dissolução da associação e a destinação de seu patrimônio;
(ii) se as Assembleias Gerais de 2022 e 2024 observaram os requisitos de convocação, quórum e legitimidade previstos no estatuto e na lei civil;
(iii) se é cabível a repristinação do Estatuto de 2000 e da diretoria eleita em 2016; e
(iv) se o acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 8054422-31.2024.8.05.0000 teria reconhecido a validade das assembleias, impedindo novo exame da matéria.

6.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

5.

Restou configurado vício de julgamento extra petita, pois a sentença determinou, de ofício, a dissolução da associação e a destinação de seu patrimônio, matérias não submetidas à apreciação judicial, violando os arts. 141 e 492 do CPC. Reconhece-se, todavia, nulidade parcial da sentença, limitada aos capítulos viciados, sendo possível o julgamento imediato das questões remanescentes, com base na teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, II, CPC).

6.

A documentação comprova irregularidades formais nas Assembleias Gerais de 2022 e 2024 — ausência de quórum qualificado, convocação irregular, participação de não associados e alterações estatutárias contrárias à natureza não econômica da entidade —, impondo a nulidade absoluta das deliberações (CC, art. 59).

7.

A repristinação automática do Estatuto de 2000 e da diretoria de 2016 é inviável, ante o decurso temporal e a inexistência de anulação específica de eleição. A solução adequada é a convocação de nova assembleia geral, com observância das formalidades legais e estatutárias.

8.

A autonomia associativa, embora assegurada pela Constituição (art. 5º, XVIII), não é absoluta, estando condicionada à legalidade e à finalidade estatutária. O controle judicial dos atos internos é legítimo quando visa a restaurar a regularidade institucional e impedir desvio de finalidade, notadamente diante de alterações estatutárias que autorizaram transferência onerosa de títulos associativos e distribuição de dividendos, em afronta aos arts. 53 e 61 do Código Civil.

9.

Inexiste afronta à autoridade do acórdão proferido no AI nº 8054422-31.2024.8.05.0000, uma vez que aquele julgamento se deu sob cognição sumária, sem análise definitiva da validade das assembleias. A presente decisão, em cognição exauriente, reafirma a coerência jurisprudencial da Quinta Câmara Cível quanto aos limites da intervenção judicial em matéria associativa.

10.

Redimensiona-se a sucumbência, reconhecendo a preponderância do insucesso do Clube, que arcará com 70% das custas e honorários, cabendo a Florisvaldo Nascimento Monteiro 30%, sem majoração recursal (CPC, arts. 85, §§ 2º, 11 e 14, c/c art. 86).

7.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

11.

Apelação de Florisvaldo Nascimento Monteiro parcialmente provida, apenas para afastar os capítulos da sentença que determinaram a dissolução da associação e a destinação de seu patrimônio ao Município de Itabuna, mantendo-se a nulidade das Assembleias de 2022 e 2024 e indeferindo-se a repristinação automática do Estatuto e da diretoria anteriores.

12.

Apelação do Club do Cavalo Sul da Bahia desprovida, mantendo-se a declaração de nulidade das Assembleias e a legitimidade da intervenção judicial.

13.

Sucumbência redistribuída, com 70% das custas e honorários suportados pelo Clube e 30% por Florisvaldo Nascimento Monteiro.

Tese de julgamento:

1
.

O reconhecimento de decisão extra petita gera nulidade apenas parcial da sentença, admitindo-se o julgamento imediato do mérito, se a causa estiver madura (CPC, art. 1.013, § 3º, II).

2.

A inobservância do quórum estatutário e das formalidades de convocação acarreta nulidade absoluta das deliberações assembleares (CC, art. 59).

3.

A autonomia associativa não é absoluta, sujeitando-se à legalidade e à finalidade estatutária (CF, art. 5º, XVIII; CC, arts. 53 e 61).

4.

A nulidade de atos posteriores não implica repristinação automática de diretoria ou estatuto anterior, impondo-se nova assembleia regularmente convocada.

5.

O julgamento sumário de agravo de instrumento não forma coisa julgada material nem impede a análise de mérito em sede recursal de apelação.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XVIII e XXXV; CPC/2015, arts. 10, 141, 492, 1.013 §3º II, 85 §§ 2º, 11 e 14, 86; CC/2002, arts. 53, 59 e 61.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação Cível nº 8000249-84.2016.8.05.0211, Rel. Desª Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, j. 31/05/2025;
TJ-BA, Apelação Cível nº 0506423-58.2017.8.05.0146, Rel. Desª Cynthia Maria Pina Resende, j. 05/04/2023;
TJ-MG, AI nº 1277650-22.2022.8.13.0000, Rel. Des. Tiago Gomes de Carvalho Pinto, j. 25/10/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº
. 8006682-29.2024.8.05.0113
d
e Itabuna, em que figura como
APELANTE/APELADO
,
FLORISVALDO NASCIMENTO MONTEIRO

e como
APELADO/APELANTE, CLUB DO CAVALO SUL DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU
, nos termos do voto condutor.